Tribunal: TJDFT
Processo: 0713065-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. REPETIÇÃO PROGRAMADA DA ORDEM DE BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. FUNCIONALIDADE CONHECIDA COMO “TEIMOSINHA”. VIABILIDADE. LIMITAÇÃO.

I. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indefere o pedido de utilização da ferramenta conhecida popularmente como “teimosinha”, consistente na repetição automática e programada da ordem de bloqueio de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, em sede de cumprimento de sentença.
II. O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes em relação à possibilidade de reiteração do pedido de penhora, via sistemas de busca judiciais, independentemente do esgotamento de diligências realizadas extrajudicialmente pela parte exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade. (REsp. 1.199.967/MG, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 4.2.2011; REsp. 1.267.374/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 7.2.2012; REsp 1.199.967/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 04/02/2011).
III. Ademais, a execução deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, para o adimplemento das obrigações (Código de Processo Civil, art. 789).
IV. No caso concreto, a última busca judicial de bens, por intermédio dessa sistemática, foi realizada em março de 2022. O transcurso de mais de um ano constitui fator razoável a permitir a realização de nova pesquisa (por trinta dias), diante da possibilidade de alteração da situação econômica do devedor. Precedentes. Medida a ser cumprida ao longo de trinta dias (e não sessenta dias, como pleiteado).
V. Agravo parcialmente provido.